Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754795-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LIBERATO OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos valores referentes à restituição do imposto de renda do executado. Preparo regular (ID. 79478114). Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r